Tribunal: TJMT
Processo: 1002779-70.2021.8.11.0040
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002779-70.2021.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[J AMARAL TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 24.569.193/0001-64 (RECORRIDO), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), MULTIGRAIN S.A. - CNPJ: 06.963.088/0001-23 (RECORRENTE), EDEGAR STECKER - CPF: 498.630.459-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1002779-70.2021.8.11.0040

Origem:

Juizado Especial Cível de Sorriso

Recorrente(s):

MULTIGRAIN S.A.

Recorrido(s):

J AMARAL TRANSPORTES LTDA - ME

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

14/02/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – VALE-PEDÁGIO ANTECIPADO –LEI 10.209/2001 – DANO MATERIAL INDEVIDO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

Demonstrado o pagamento do valor do pedágio, inexiste se falar em aplicação da penalidade do art. 8o da Lei 10209/01, que impõe penalidade do pagamento em dobro do valor do frete.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inaugural, nos seguintes termos:

Ex positis e, por tudo que consta nos autos, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para, nos termos do art. 8o, da Lei n. 10.209/01, condenar o requerido ao pagamento da cláusula penal, de que trata referido artigo, tomando por base o valor dos pedágios, em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete devido ao transportador, quantia esta a ser corrigida pelo INPC desde o evento danoso (súmula 43/STJ), ou seja, a data da contratação do frete em que deveria ter sido pago o vale pedágio, e juros de mora simples de 1% (um por cento) ao mês desde a citação.

A parte Recorrente se insurge em face da sentença sustentando inexistir razões que justifiquem a condenação imposta. Requereu a reforma da sentença para que a pretensão indenizatória seja julgada improcedente.

A parte Recorrida em contrarrazões requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Quanto a preliminar de ausência de dialeticidade, arguida pela recorrida, entendo que, em que pese o recorrente valer-se dos argumentos da inicial para requerer a reforma da sentença, isso não impede o conhecimento e julgamento do recurso, pois não está desconexo com a matéria enfrentada. Preliminar rejeitada.

Quanto a ilegitimidade passiva da recorrente, entendo que a legitimidade de partes deve ser observada exclusivamente na relação jurídico-processual apresentada na exordial, sendo que nesta consta a Recorrente como responsável pelo pagamento das estadias, o que lhe garante a legitimidade
ad causam
.

Por fim, não há que se falar em prescrição, o que tem pela aplicação da prescrição decenal disposta no art. 205 do Código Civil. Neste sentido, já decidi nos feitos no 0012208-97.2018.811.0003 e 1006465-07.2020.8.11.0040. Assim, em se tratando de fatídicos ocorrido no ano de 2017, tem-se por afastada a preliminar de prescrição.

Superadas as preliminares, passo a análise do mérito.

Compulsando os autos e as provas produzidas, verifico que em que pese às alegações da autora, ora recorrida, não restaram comprovadas nos autos.

O recorrido alega na inicial que foi contratado em agosto de 2017 para carregar carga de grãos na empresa Sipal, localizada no distrito de Boa Esperança, Zona rural de Sorriso/MT, e entregá-la em Itaituba/PA.

Aduz que o pedágio não foi antecipado na forma da Lei 10209/01 pelo Embarcador, compelindo o transportador rodoviário pagar do próprio bolso em dinheiro parte do pedágio para conseguir a execução do frete, tendo cobrado a recorrente várias vezes sem sucesso, de modo faz jus, além do ressarcimento, à indenização do art. 8 da Lei 10209/01.

Pois bem.

O recorrente perquire a indenização prevista no artigo 8o da Lei 10.209/01 que impõe penalidade ainda em caso de não atendimento às diretrizes de fornecer de forma adiantada o VALE PEDÁGIO a quem faz o transporte, de onde, o aludido artigo impõe pena de pagamento do dobro do valor do frete caso tal venha a ocorrer.

Porém, em detida análise das argumentações da exordial, em conjunto com as provas trazidas aos autos pela parte autora, observa-se que a própria parte autora traz documento onde aponta o pagamento de valores que já englobavam também o valor do VALE PEDÁGIO embutido dentro do valor do frete contratado.

Conforme apontado pela defesa, a recorrida J Amaral recebeu antecipadamente os valores de pedágio em dinheiro, conforme faz prova o “recibo de frete” acostado no ID. 51796247, vejamos:

Nele é possível constatar que houve um adiantamento de R$ 8.478,44, valor esse que, repita-se, engloba o valor do pedágio, com vistas ao frete fechado (spot) contratado.

O adiantamento é uma antecipação de parte do valor do frete fechado que tem por finalidade custear os gastos da viagem, tais como pedágio, alimentação do motorista, combustível, etc. Dessa forma, ficou comprovado que a recorrida J Amaral recebeu o valor do pedágio, sendo improcedente a sua pretensão, de modo que merece reforma a sentença.

Registro ainda que, acerca de tal ponto, na peça de impugnação não houve a impugnação específica acerca do valor do pedágio ter sido contratado na modalidade SPOT e nem que o mesmo estaria englobado no valor do frete, existindo apenas insurgência de que recebeu os valores do frete e só, mas não impugnando tal assertiva de forma específica.

Nesse mesmo sentido já decidi no feito n° 1005633-08.2019.8.11.0040.

Ainda, observa-se que os comprovantes de pagamentos de pedágio acostados no ID n° 108201973 não possuem informações sobre a data, horário, local, placa do caminhão, valor pago, sendo prova imprestável.

Dessa forma, em que pese o entendimento do magistrado
a quo
, entendo que os fatos constitutivos do direito da parte autora não restaram comprovados e a improcedência da ação é medida que se impõe.

Portanto, a relação jurídica entre as partes existe, é legítima, assim como a origem do débito foi comprovada, legitimando também a restrição apontada.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e no mérito,
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença, e nos moldes do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE
a ação proposta.

Sem custas ante o resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei no. 9.099/1995 em relação à parte recorrente.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2022